Tribunal: TJMT
Processo: 1018539-61.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018539-61.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 714.423.671-72 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de nº 1018539-61.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o acórdão embargado incorreu em omissão.

Diz que, conforme se infere pela contestação e pelas razões do recurso de apelação, o embargante impugnou o valor atribuído à causa, cuja quantia apontada pelo embargado alcança a exorbitante quantia de R$98.809,99 (noventa e oito mil, oitocentos e nove reais e noventa e nove centavos).

Relata que, pelo que se verifica do voto condutor do julgado, este sequer apreciou a matéria levantada.

Ao final, requer sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para o fim de sanar os vícios de omissão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 87760460]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de nº 1018539-61.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença recorrida, a qual restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PUBLICO – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA - CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOVA CONCOVAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em regra, a partir do encerramento da vigência do certame sem a convocação respectiva, é que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação voltada a garantir a referida nomeação, incidindo, desde então, o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Contudo, não se pode considerar como marco inicial do prazo da prescrição o término da validade do concurso, pois a pretensão do autor decorre da falta de publicidade dos atos de convocação, ou seja, baseando-se o pedido justamente na ausência de ciência da convocação, apenas nesse momento é que pode iniciar o prazo prescricional.

2 - Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acórdão foi omisso, pois não apreciou a impugnação ao valor atribuído à causa
.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a questão de impugnação ao valor atribuído à causa sequer foi levantada no recurso de Apelação acostado em id. 47431474.

Para melhor esclarecimento sobre a questão, colaciono a tese recursal arguida no recurso de Apelação,
in verbis
:

“(...)
DA VALIDADE DO CHAMENTO DO CANDIDATO APROVADO

A r. sentença reconheceu a nulidade da publicação do chamamento do Autor, a qual foi veiculada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que sua intimação deveria ser pessoal.

Contudo, sem razão, na medida em o chamamento do candidato foi realizada nos termos do que determina o Edital do Concurso que, segundo a doutrina e jurisprudência, faz lei entre as partes e suas regras devem ser fielmente obedecidas, tanto pelo candidato, como pela Administração Pública, em decorrência do princípio da vinculação ao edital, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.

Portanto, em tendo o ente público seguido os ditames do que determina a Edital do Concurso, data máxima vênia, sem nenhuma razão a tese adotada na sentença, na medida em que inexistente previsão no Edital do Concurso que o não atendimento pelo candidato, quando chamado pelos meios determinados no Edital, deve ser procedido seu chamamento mediante convocação pessoal.

A jurisprudência de nossos tribunais assim tem se manifestado, sobre o tem em debate, verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. CONVOCAÇÃO PARA NOVO EXAME. PUBLICAÇÃO. CANDIDATO QUE SE AUSENTA DO MUNICÍPIO SEM DEIXAR PROCURADOR E DIRIGE-SE A LOCAL SEM ACESSO À COMUNICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA. DEVER DO CANDIDATO ACOMPANHAR COMUNICAÇÕES RELACIONADAS AO CONCURSO.

1. Não assiste o direito líquido e certo a candidato que, durante o período de execução de concurso público, ausenta-se do local das provas, não constitui procurador e dirige-se a localidade sem acesso à comunicação, deixando de atender à convocação para a realização de exame.

2. Havendo previsão editalícia de dever do candidato acompanhar todas as comunicações, estipulando-se ainda uma pluralidade de canais onde ocorrerão as publicações, não há invocar-se tratamento especial de intimação pessoal para candidato que não atende à convocação para a realização de prova.

3. A jurisprudência que prescreve a intimação pessoal revela-se quando na casuística houver um delongado tempo entre atos respeitantes ao mesmo concurso público, v.g., entre a homologação do resultado final e a convocação para a nomeação ao cargo, não ocorrendo tal situação na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 40.615/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013)”. (grifei)

“1. Núm.:70075213330 - Tipo de processo: Agravo Tribunal: Tribunal de Justiça do RS - Classe CNJ: Agravo Interno - Relator: Leonel Pires Ohlweiler - Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível - Comarca de Origem: CAMPO BOM - Seção: CIVEL - Assunto CNJ: Concurso Público / Edital Decisão: Acordão Ementa: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE ENSINO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO DE ACORDO COM PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. O modo de convocação dos candidatos aprovados tem regra específica, a qual está regulada no item 15 do Edital de abertura do concurso nº 001/2015, não prosperando a alegação de não ter sido efetuada a convocação pessoal ou via e-mail do apelante, porquanto não é o meio previsto no edital para convocação da nomeação/posse. Como visto, a Administração cumpriu as regras previstas no edital do certame, não havendo falar em violação a direito líquido e certo da candidata. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Agravo, Nº 70075213330, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-03-2018) - Data de Julgamento: 22-03-2018 - Publicação: 16-05-2018”. (grifei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 - EXAME DE PERSONALIDADE - CANDIDATOS HABILITADOS PARA PROVA ORAL - CONVOCAÇÃO VIA SITE DOS REALIZADORES DO CERTAME E DIÁRIO OFICIAL - PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL - ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO COMPARECIMENTO - INVALIDADE - AUSENTE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

- Para a concessão da tutela de urgência, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

- Estabelecendo o edital que os candidatos habilitados para a prova oral deverão realizar o exame de personalidade e que a convocação para tanto será realizada por meio dos sítios eletrônicos dos organizadores do certame e diário oficial, não há que se falar em invalidade do ato que excluiu o candidato do concurso público por não comparecimento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.124432-6/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 05/12/2019)” (grifei)

Desse modo, a sentença merece reforma por esta egrégia Corte, uma vez que não decidiu bem a matéria versada nos autos, de modo que a irresignação do Município de Cuiabá, neste apelo, merece melhor sorte, máxime quando traz argumentos fáticos e de direito capazes de fundamentar a reforma da decisão aqui impugnada.” (id. 47431474)

Nota-se da tese supracitada que em nenhum momento houve menção à impugnação ao valor da causa.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021